Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR AGENTE SOCIOEDUCATIVO EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA No 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ANALOGIA. INVIABILIDADE. INSALUBRIDADE NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS NORMATIVOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. (Precedentes: Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. “( ) II. As unidades de tratamento de internação e de atendimento a adolescentes infratores não se destinam ao tratamento de "pacientes com doenças infectocontagiosas" assim como estabelecido na Norma Regulamentar no 15, de modo que descabe cogitar na aplicação de analogia para o suprimento do requisito normativo. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1146190, APC 0017640-68.2015.8.07.0018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 31/10/2018, DJe 30/01/2019, p.p. 456-459). 2.1. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (art. 79), ao passo que o Decreto distrital n. 32.547/2010 dispõe que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho, observada a elaboração de laudos técnicos e a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. 2.2. A NR-15 deve ser observada, sobretudo seu anexo 14, o qual traz a definição das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada por avaliação qualitativa, ou seja, quando o risco potencial do agente biológico independentemente do tempo de contato e de medições precisas.
3. No caso, “As atividades de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança dos socioeducandos, a revista destes ou dos alojamentos, bem como a inspeção em instalações sanitárias e lixos produzidos pelos socioeducandos em unidade de internação destinada ao cumprimento de medida socioeducativa não se equiparam a atividades insalubres, nos termos da NR 15, Anexo 14, nem são executadas em caráter permanente. (Acórdão 1170566, 07037042720188070018, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2019, publicado no DJe: 20.5.2019) 5. Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Réu providas.” (TJDFT. Acórdão 1661449, APC 07096438020218070018, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 10/11/2022, DJe 24/2/2023).
4. Recurso conhecido e não provido.